Tribunal: TJPA
Processo: 0804872-06.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804872-06.2021.8.14.0040

APELANTE: FABIO ANJOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fábio Anjos da Silva contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa sustenta nulidades processuais e, no mérito, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base se deu com fundamentação idônea, conforme os parâmetros do art. 59 do Código Penal; (ii) analisar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo admissível a valoração negativa da culpabilidade com base apenas em elementos genéricos ou próprios do tipo penal, como a crueldade inerente ao homicídio qualificado, sob pena de nulidade ou necessidade de redimensionamento da pena.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas com base em dados objetivos dos autos.

O réu confessou voluntariamente o crime em juízo, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que sua aplicação não possa reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, mantém-se o regime inicial fechado, conforme o art. 33, §2º, I, do Código Penal, diante da gravidade do crime e do patamar da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta que extrapole os elementos típicos do crime, sob pena de nulidade da dosimetria.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante, mesmo que sua aplicação não permita a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, §2º, I e IV, e 33, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 987.084/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025, DJe 10.04.2025; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fábio Anjos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime acima mencionado, fato ocorrido no dia 22 de maio de 2021, por volta das 17h00, ocasião em que o denunciado, munido de arma branca (faca), desferiu diversos golpes contra a vítima Fledson Reis Silva, motivado por futilidade e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri em 29 de novembro de 2023. Após os debates orais, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade, autoria, bem como a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. A sentença condenatória foi prolatada com base na decisão soberana dos jurados.

Em suas razões recursais, o apelante, por meio da Defensoria Pública, aduz inicialmente a nulidade da instrução processual e a violação ao princípio da não surpresa, além da ausência de laudo necroscópico. No mérito, impugna a dosimetria da pena, alegando que a fundamentação da pena-base teria se baseado exclusivamente em elementos genéricos, sem respaldo em circunstâncias concretas, o que configuraria exasperação indevida. Requer, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, com a consequente redução da pena.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com eventual redução da reprimenda imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça Magdalena Torres Teixeira Jaguar, pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença condenatória deve ser mantida, pois devidamente motivada, com valoração negativa da culpabilidade justificada na intensidade do dolo e na crueldade do delito. Afirma ainda que, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não é apta a reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ e com a jurisprudência do STF em repercussão geral.

O parecer do Ministério Público em segundo grau, exarado pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas opina pelo seu parcial provimento. Reconhece excesso na fundamentação da pena-base quanto à culpabilidade, recomendando o redimensionamento da pena a patamar mais condizente com os parâmetros do art. 59 do Código Penal, embora mantenha a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal em virtude da Súmula 231 do STJ.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Fábio Anjos da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A irresignação defensiva se volta, essencialmente, à dosimetria da pena. Alega-se, de um lado, que a fixação da pena-base ocorreu de forma genérica, com base em fundamentação inidônea, particularmente no tocante à vetorial da culpabilidade. De outro, defende-se a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Passo à análise.

No tocante à primeira fase da dosimetria, observa-se que a pena-base foi fixada no patamar de 19 (dezenove) anos de reclusão, com fundamento exclusivo na valoração negativa da vetorial “culpabilidade”.

Justificou-se que o réu teria agido de forma sorrateira e cruel na execução do crime.

Todavia, conforme reconhecido pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação de segundo grau, tal fundamentação é genérica e não se lastreia em elementos concretos do processo, limitando-se a reproduzir características típicas do próprio delito de homicídio qualificado.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a elevação da pena-base exige motivação concreta, idônea e que vá além da descrição típica do delito, sob pena de nulidade da dosimetria ou de redimensionamento do quantum fixado. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena base.
4. Em relação às consequências, a jurisprudência desta Corte entende que "[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 987.084/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Dessa forma, a valoração negativa da culpabilidade deve ser desconsiderada, impondo-se a reformulação da pena-base. Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal incriminador, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a Defesa postula a incidência da atenuante da confissão espontânea. De fato, consta nos autos que o réu confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial, sendo inequívoca a voluntariedade de sua admissão.

A despeito disso, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a referida atenuante, sob o argumento de que não existiriam atenuantes a serem sopesadas, em flagrante contradição com a própria dinâmica dos autos, que demonstram a confissão do acusado perante a autoridade judicial.

É certo que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Contudo, esse entendimento não impede o reconhecimento da atenuante e sua devida consideração na fixação da pena. O que se veda é a sua aplicação com efeito redutor abaixo do mínimo cominado. Assim, reconhecida a existência da confissão espontânea, registra-se sua incidência, sem que disso decorra alteração do quantum final da reprimenda.

Na terceira fase, não se vislumbra a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, inciso I, do Código Penal, em razão da gravidade do delito e do quantum da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

para redimensionar a pena aplicada ao apelante, fixada definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, conforme fundamentação
, mantendo os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026